Tribunal: CARF
Processo: 11080.736445/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S3-C3T1
0
Processo no
11080.736445/2018-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.611 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA -
PROCESSO DECORRENTE
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até decisão final do processo de compensação do crédito vinculado aos autos em
apreço.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
tratada no processo administrativo no 11080.907186/2015-98, lavrado com base no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores (percentual de 50% sobre o valor não
homologado).
Em manifestação de inconformidade, a empresa alegou, em síntese: a
impossibilidade de cumulação de multas de mora e multa de ofício ; a penalidade prevista na Lei
no 12.249/2010 para o caso de compensação não homologada foi revogada; inconstitucionalidade
da multa à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao excesso ; boa-fé e
restrição ao direito de petição.
Fl. 278
DF CARF MF
Original
Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09348.KMTA. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09348.KMTA. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.611 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736445/2018-32
A 3a Turma da DRJ/RPO, acórdão 14-99.859, negou provimento ao apelo.
Em recurso voluntário, sustenta: a) a nulidade do lançamento, já que a multa fora
aplicada antes da decisão definitiva do pedido de compensação ; b) a inclusão indevida de juros
sobre a multa; c) a boa-fé da empresa e d) a necessidade de suspensão do processo até decisão
final, no âmbito administrativo, do processo que trata do mérito da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
O presente processo trata de aplicação de multa isolada, com fundamento no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em virtude da não homologação da compensação tratado no
processo n° 11080.907186/2015-98.
Os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não
homologação da compensação e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação). Contudo, têm relação de total prejudicialidade em julgamento.
De acordo com o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação
de processos é a decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal anteriormente praticados, ainda que veiculem outras matérias autônomas.
O processo n° 11080.907186/2015-98 está distribuído a outra Câmara, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara, para a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz. Foi indicado à pauta
de dezembro de 2020. Contudo, houve a retirada de pauta a pedido da PGFN, nos termos do art.
12 da Portaria CARF no 17.296/2020, logo o processo será incluído em reunião de julgamento
presencial a ser agendada oportunamente.
Não há prevenção, pois os processos foram distribuídos nas duas Câmaras, para as
duas Relatoras, na mesma data.
A definitividade do processo principal de compensação é indispensável para
determinar a repercussão neste processo decorrente.
Conclusão
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar o
sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até decisão final do processo de
compensação do crédito vinculado aos autos em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Fl. 279
DF CARF MF
Original
Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09348.KMTA. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1023.09348.KMTA. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 18/05/2021 20:43:00 por SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO.

Documento assinado digitalmente em 27/05/2021 16:59:40 por LIZIANE ANGELOTTI MEIRA e Documento assinado
digitalmente em 18/05/2021 20:43:58 por SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.1023.09348.KMTA

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8E9F36F371F751E0E4F38A977F1EC4BBF22FA294516C74C2F0EAAC0860D6FB26
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.736445/2018-32. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.